Tribunal: TJDFT
Processo: 0704615-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. VÍCIO OCULTO SANADO NO CURSO DA DEMANDA PELO PERITO JUDICIAL. VEÍCULO EM USO. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DA REGRA DA CAUSALIDADE.
1. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), sendo admissível, apenas em casos excepcionais, a modificação do julgado.
2. Tendo o vício no veículo sido identificado e solucionado durante o decurso do processo, por ocasião da Perícia Judicial, embora o pedido formulado na petição inicial tenha sido julgado improcedente, pelo princípio da causalidade devem as rés arcar com os ônus da sucumbência.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.